Tribunal: TRF3
Processo: 5031623-35.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
509/775)

5031623-35.2024.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031623-35.2024.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: VADI BINCOLETO, ODETE ROSA COELHO, RODENI DE ALMEIDA, EDINEI SARI, VALDECI DONIZETTI MARTINELLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE JOSE BOAVENTURA VIEIRA - SC17391-A

AGRAVADO: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-S

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). APÓLICE PÚBLICA (RAMO 66). POOL DE SEGURADORAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia Nacional de Seguros (sucedida por Traditio Companhia de Seguros) contra acórdão que, em agravo de instrumento, não conheceu do recurso quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para sustar decisão que havia excluído a seguradora do polo passivo de ação indenizatória.

A ação originária foi proposta por mutuários do Sistema Financeiro da Habitação visando à reparação por vícios de construção em imóveis financiados pelo extinto Banco Nacional da Habitação, com cobertura do seguro habitacional obrigatório.

O acórdão embargado reconheceu a legitimidade passiva da seguradora integrante do pool habilitado a operar a apólice pública do seguro habitacional do SFH (ramo 66), determinando sua manutenção no polo passivo da demanda.

Nos aclaratórios, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando que apenas a Caixa Econômica Federal possuiria legitimidade para responder pela demanda, em razão de sua atuação como administradora do FCVS, bem como invoca precedentes e a tese firmada pelo STF no RE 827.996/PR. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à legitimidade passiva da seguradora integrante de pool responsável pelo seguro habitacional obrigatório do SFH.

Discute-se, ainda, se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão e para fins de prequestionamento sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao reconhecer a legitimidade passiva da seguradora, com base no fato de que os contratos foram celebrados durante a vigência da apólice única do seguro habitacional do SFH, operacionalizada por pool de seguradoras selecionadas pelo BNH.

O julgado consignou que a participação da seguradora no referido pool é suficiente para justificar sua permanência no polo passivo da demanda, independentemente de participação direta no contrato, cabendo à própria seguradora demonstrar eventual desvinculação do grupo à época da contratação.

O acórdão também destacou que a exclusão prematura da seguradora poderia comprometer a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, caso o recurso viesse a ser provido posteriormente.

As alegações da embargante, relativas à atuação da Caixa Econômica Federal como administradora do FCVS, à inexistência de contrato direto com os autores e à suposta condição de mera prestadora de serviços, já foram enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento e constituem mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo inadequados quando utilizados com finalidade meramente infringente.

Também não é possível acolher os embargos apenas para fins de prequestionamento quando não demonstrada a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 15. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 16. A mera discordância da parte com os fundamentos adotados pelo acórdão caracteriza inconformismo recursal e não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, inclusive quando opostos com finalidade de prequestionamento.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.023, §2o; Lei no 4.380/1964; Lei no 12.409/2011; Medida Provisória no 478/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2022; STF, RE 827.996/PR (Tema 1011 da repercussão geral); TRF3, ApCiv 5000480-80.2020.4.03.6139, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 10/03/2022; TRF3, AI 5001075-32.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 18/03/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031623-35.2024.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: VADI BINCOLETO, ODETE ROSA COELHO, RODENI DE ALMEIDA, EDINEI SARI, VALDECI DONIZETTI MARTINELLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE JOSE BOAVENTURA VIEIRA - SC17391-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-S

AGRAVADO: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela Sul América Companhia Nacional de Seguros (Traditio Companhia de Seguros) contra o acórdão que, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto por Vadi Bincoleto e outros, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, na parte conhecida, deu-lhe provimento.

Transcrevo o aresto embargado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. APÓLICE PÚBLICA (RAMO 66). POOL DE SEGURADORAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDOS NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a apresentação de comprovantes de renda para análise de justiça gratuita e excluiu seguradora do polo passivo, por ilegitimidade, em ação indenizatória por vícios de construção de imóveis financiados pelo extinto BNH no âmbito do SFH.

Os agravantes sustentam a legitimidade da seguradora, integrante de pool habilitado a operar no seguro habitacional obrigatório, e a preservação dos atos processuais praticados na Justiça Estadual, inclusive concessão de justiça gratuita.

Decisão inicial não conheceu do agravo; em agravo interno, foi sustada a exclusão da seguradora até julgamento final. Posteriormente, o juízo de origem concedeu justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Controvérsias centrais: (i) possibilidade de reconhecimento da legitimidade passiva da seguradora integrante de pool do seguro habitacional do SFH, mesmo sem participação direta no contrato; (ii) extensão dos benefícios da justiça gratuita já concedidos na origem ao presente recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Quanto à justiça gratuita, o benefício foi concedido pelo juízo de origem, tornando prejudicado o exame do agravo nesse ponto.

6. Sobre a legitimidade passiva, constatou-se que os contratos foram firmados na vigência da apólice única do SFH, operacionalizada por pool de seguradoras selecionadas pelo BNH, sendo suficiente a integração da recorrida nesse grupo para sua responsabilização solidária.

7. A exclusão da seguradora sem prova de sua desvinculação do pool afronta entendimento consolidado, segundo o qual cabe à seguradora demonstrar não integrar o rol de empresas responsáveis à época dos contratos.

8. A manutenção da seguradora no polo passivo evita prejuízos à duração razoável do processo e à celeridade, caso o recurso seja provido ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para sustar os efeitos da decisão que excluiu a seguradora Traditio Companhia de Seguros (sucessora da Sul América Companhia Nacional de Seguros) do polo passivo da ação originária.

10. Tese de julgamento: A seguradora integrante de pool habilitado a operar no seguro habitacional obrigatório do SFH, na vigência da apólice única (ramo 66), possui legitimidade passiva para responder por indenizações securitárias, independentemente de participação direta no contrato, salvo prova de sua desvinculação à época da contratação.”

Alega a embargante haver omissão e contradição no acórdão, sustentando em síntese que:

- “somente a Caixa Econômica Federal deve ser mantida na lide como Ré, pois é única que possui relação jurídica de direito material com o Autor, é a responsável legal pela administração e defesa dos interesses do FCVS”;

- não há contrato de seguro firmado entre a Sul América e o Autor, caso contrário, a relação jurídica existente não se daria entre Autor e Caixa Econômica Federal como ocorre no presente processo”;

- “o contrato de seguro adjeto a mútuo habitacional decorria de imposição legal, a qual expressamente afirma que a responsável legal é a Caixa Econômica Federal, quem assumiu todos os direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH, conforme determina a legislação de regência (Lei no 12.409, de 25 de maio de 2011)”;

- “A Sul América atuou apenas como prestadora de serviços para administração da apólice do SH/SFH, no curto período de 1o de janeiro de 2007 (quando assumiu a liderança apenas para esse papel) a 29 de dezembro de 2009 (quando a apólice pública – ramo 66 - foi extinta com a edição da Medida Provisória no 478/2009). Com a extinção da apólice pública, em 29 de dezembro de 2009, a Sul América deixou de ter qualquer relação com o SH/SFH como prestadora de serviços”;

- “ficou reconhecido pelo STF, nos autos do RE no 827.996/PR, ao qual foi conferida repercussão geral, que as seguradoras eram meras prestadoras de serviços do FCVS e não assumiram quaisquer riscos da operação do SH/SFH”;

- “essa Seguradora é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação vez que não mantém mais qualquer relação com o SH/SFH desde a extinção da apólice pública com a edição da Medida Provisória no 478, de 29 de dezembro de 2009”;

- “quer pela lei, quer pela regulamentação infra legal, em especial as resoluções do CCFCVS - Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais, a ré é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual, motivo ao qual devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos”, e

- a decisão agravada diverge dos precedentes que, em casos análogos, reconhecem a ilegitimidade da seguradora, gerando “insegurança jurídica e afronta entendimento consolidado, justificando a sua correção por meio de embargos de declaração".

Requer sejam sanados os vícios apontados, com o provimento do recurso e a consequente exclusão da Sul América, por ilegitimidade passiva, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, bem como o recebimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

Intimada nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, manifestou-se a embargada.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para eliminação de obscuridades ou contradições do julgado, ou, ainda, para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se imponha.

Em regra, possuem caráter integrativo: sua decisão integra-se àquela embargada para compor um só julgado. Somente excepcionalmente, ela terá efeito modificativo, hipótese quando, em atenção ao devido processo legal, requer-se prévio contraditório.

Em suma, consoante o ilustre processualista Nelson Nery Júnior, "o efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de manifestar-se no sentido de aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a decisão." gn. (In "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. rev. e ampl. - São Paulo - Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 375).

Assim, ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, é preciso, antes, demonstrar a existência de um dos vícios enumerados nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC, que impõem o conhecimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, destaco elucidativa decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho a seguir transcrevo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1929948 SC, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2022, DJe 07/04/2022)

No presente caso, o acórdão embargado contém claro pronunciamento a respeito dos motivos que justificaram a reforma da decisão recorrida. Transcrevo o voto condutor do julgado, no que importa à espécie:

“A demanda originária foi ajuizada em 2010, na 4a Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, pelos ora agravantes, em face da Sul América Companhia Nacional de Seguros (sucedida pela Traditio Companhia de Seguros), pleiteando indenização por vícios de construção em imóveis populares financiados pelo extinto Banco Nacional de Habitação - BNH. Após, tendo em vista o interesse da CEF em participar da demanda, os autos foram remetidos à Justiça Federal.

Para melhor elucidação da questão concernente à legitimidade da Traditio Companhia de Seguros (sucessora da Sul América Companhia Nacional de Seguros) para integrar o polo passivo da lide, trago à colação o acórdão do TCU no processo TC - 003.010/2003-5 (relatório de auditoria) que traça um breve histórico sobre o Seguro Habitacional (SH) do Sistema Financeiro da Habitação, com base no voto do E. Relator, Ministro Gilmar Mendes, no RE 827996/PR, com repercussão geral reconhecida (Tema 1011):

"Desde a sua instituição até o ano de 1977, ocorreram várias formas de distribuição de responsabilidades no SH, que teve os seus riscos divididos entre Consórcios de Seguradoras e o então Instituto de Resseguros do Brasil - IRB (atual IRB Brasil Resseguros S.A) e, a partir de 1970, com a instituição da apólice única, por um Consórcio com a participação majoritária do governo, via IRB e BNH (...)"

Neste caso, ao que tudo indica, os contratos foram firmados na época em que existia a apólice única do Sistema Financeiro da Habitação que, por sua vez, contava com a participação do pool de seguradoras escolhidas pelo BNH para operacionalizarem o sistema.

Por conseguinte, persiste a legitimidade da Traditio Companhia de Seguros (sucessora da Sul América Companhia Nacional de Seguros), mesmo que não tenha havido sua participação no contrato, sendo suficiente o fato de que fazia parte do grupo de seguradoras atuantes no SFH.

Neste sentido, destaco:

"APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SEGURO HABITACIONAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. POOL DE SEGURADORAS. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I - É pacífico o entendimento de que um pool de seguradoras é responsável pelo seguro habitacional regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação. Por esta razão, não subsistindo dúvidas de que a seguradora apelada é uma das empresas que compõe o referido grupo, este fato é suficiente para se reconhecer sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação, mesmo quando o contrato de mútuo é firmado sem sua participação efetiva. A obrigatoriedade do seguro habitacional, bem como o desenho institucional anteriormente aludidos, são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes.

II - Ainda que assim não fosse, em prestígio às normas consumeristas, seria ônus das corrés comprovar que um terceiro estranho ao processo seria o responsável exclusivo pelo seguro contratado.

III - Apelação provida para anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à vara de origem."

(TRF-3a Região, ApCiv 5000480-80.2020.4.03.6139, 1a Turma, Relator Des. Federal Valdeci dos Santos, j. 10/03/2022, DJEN 15/03/2022, grifos nossos)

Ademais, caberia à Traditio Companhia de Seguros (sucessora da Sul América Companhia Nacional de Seguros) comprovar, à época da assinatura dos contratos, que não fazia parte do grupo de seguradoras aptas a atuar junto aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FCVS. COBERTURA SECURITÁRIA. APÓLICE PÚBLICA (RAMO 66). LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA PRIVADA. DESVINCULAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pretendem os agravantes a reforma a decisão que reconheceu a ilegitimidade da Sul América Companhia Nacional de Seguros para figurar no polo passivo de ação reparatória por vícios de construção, extinguindo o feito em relação a ela, vez que a responsabilidade pelo pagamento de eventuais indenizações securitárias seria da CEF, representante do FCVS.

2. Acerca do seguro habitacional obrigatório para os contratos firmados no âmbito do SFH, a Lei n. 4.380/1964 atribuiu ao BNH "a competência de manter seguros de vida aos mutuários do SFH (art. 17, V) e fixar as condições em que a rede seguradora privada nacional operaria nas modalidades de seguro nela previstas (art. 18, IX). "(...) Evidenciando as dificuldades do mercado segurador em atender às necessidades do SFH, sobreveio o Decreto-Lei 73/1966 - que instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados -, o qual permitiu a garantia do BNH às operações do SFH que não encontrassem cobertura no mercado nacional". (RE 827.996/PR).

3. Não cabe à CEF substituir a seguradora privada no polo passivo da lide, na medida que não atua como agente securitário, instituição creditícia integrante dos sistemas financeiros de habitação (SFH) ou imobiliário (SFI), mas sim na condição de administradora e representante judicial do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS).

4. Nos termos do entendimento exarado pelo C. STF, em se tratando de apólice firmada no ramo 66 (pública), como na espécie, em caso de procedência do pedido, incumbe ao FCVS, "ressarcir às seguradoras e/ou por disponibilizar os recursos necessários ao pagamento das indenizações estabelecidas. Em outras palavras: a seguradora demandada judicialmente paga o mutuário e, posteriormente, busca o ressarcimento junto ao FCVS nas apólices do ramo 66 (gerido por fundo com recursos públicos)."

5. Era de responsabilidade do Banco Nacional de Habitação a seleção de um elenco de vinte e uma seguradoras, distribuídas em função das Regiões do Sistema Financeiro de Habitação, com a finalidade de possibilitar o funcionamento do Seguro Habitacional, dentro de um esquema mais compatível com o estágio de evolução do mercado segurador.

6. No caso, verifica-se que a agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar que à época dos sinistros narrados na exordial, não integrava o rol, ou não sucedeu qualquer das seguradoras solidariamente responsáveis pelos contratos firmados pelo BNH.

7. Portanto, e antes de esgotados todos os meios de prova, não vislumbro a existência de indícios suficientes a ensejar o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, devendo ser reformada a decisão que extinguiu o processo em relação à seguradora privada. 8. Agravo de instrumento provido."

(TRF 3a Região, AI 5001075-32.2021.4.03.0000, 1a Turma, Relator Des. Federal Wilson Zauhy Filho, j. 18/03/2022, DJEN 23/03/2022, grifos nossos)

Por sua vez, o prosseguimento do feito sem a participação da seguradora excluída poderá gerar danos à razoável duração do processo e à celeridade processual caso, ao final, o recurso seja provido quando levado à apreciação do colegiado.

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, na parte conhecida do recurso, dou-lhe provimento para sustar os efeitos da decisão que excluiu a corré Traditio Companhia de Seguros (sucessora da Sul América Companhia Nacional de Seguros) do polo passivo da demanda subjacente.”

Acrescento que, conforme constou do acórdão embargado, o reconhecimento da legitimidade passiva da seguradora deu-se com base no fato de que os contratos foram celebrados durante a vigência da apólice única do seguro habitacional do SFH, operacionalizada por pool de seguradoras selecionadas pelo BNH.

Portanto, a participação da seguradora no referido pool é suficiente para justificar sua permanência no polo passivo da demanda, independentemente de participação direta no contrato, cabendo-lhe demonstrar eventual desvinculação do grupo à época da contratação, o que não ocorreu.

Além disso, foi destacado que a exclusão prematura da seguradora poderia comprometer a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, caso o recurso viesse a ser provido posteriormente.

Destarte, os argumentos expendidos demonstram, na verdade, mero inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Ressalto, ainda, não ser obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados, mas sim que a decisão esteja devida e suficientemente fundamentada, como no caso.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no CPC, impõe-se sejam rejeitados os presentes declaratórios.

Por fim, registro que, consoante a jurisprudência pacífica dos Tribunais, somente é possível o provimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento caso haja a demonstração da existência de algum dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). APÓLICE PÚBLICA (RAMO 66). POOL DE SEGURADORAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia Nacional de Seguros (sucedida por Traditio Companhia de Seguros) contra acórdão que, em agravo de instrumento, não conheceu do recurso quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para sustar decisão que havia excluído a seguradora do polo passivo de ação indenizatória.

A ação originária foi proposta por mutuários do Sistema Financeiro da Habitação visando à reparação por vícios de construção em imóveis financiados pelo extinto Banco Nacional da Habitação, com cobertura do seguro habitacional obrigatório.

O acórdão embargado reconheceu a legitimidade passiva da seguradora integrante do pool habilitado a operar a apólice pública do seguro habitacional do SFH (ramo 66), determinando sua manutenção no polo passivo da demanda.

Nos aclaratórios, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando que apenas a Caixa Econômica Federal possuiria legitimidade para responder pela demanda, em razão de sua atuação como administradora do FCVS, bem como invoca precedentes e a tese firmada pelo STF no RE 827.996/PR. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à legitimidade passiva da seguradora integrante de pool responsável pelo seguro habitacional obrigatório do SFH.

Discute-se, ainda, se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão e para fins de prequestionamento sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao reconhecer a legitimidade passiva da seguradora, com base no fato de que os contratos foram celebrados durante a vigência da apólice única do seguro habitacional do SFH, operacionalizada por pool de seguradoras selecionadas pelo BNH.

O julgado consignou que a participação da seguradora no referido pool é suficiente para justificar sua permanência no polo passivo da demanda, independentemente de participação direta no contrato, cabendo à própria seguradora demonstrar eventual desvinculação do grupo à época da contratação.

O acórdão também destacou que a exclusão prematura da seguradora poderia comprometer a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, caso o recurso viesse a ser provido posteriormente.

As alegações da embargante, relativas à atuação da Caixa Econômica Federal como administradora do FCVS, à inexistência de contrato direto com os autores e à suposta condição de mera prestadora de serviços, já foram enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento e constituem mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo inadequados quando utilizados com finalidade meramente infringente.

Também não é possível acolher os embargos apenas para fins de prequestionamento quando não demonstrada a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 15. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 16. A mera discordância da parte com os fundamentos adotados pelo acórdão caracteriza inconformismo recursal e não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, inclusive quando opostos com finalidade de prequestionamento.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.023, §2o; Lei no 4.380/1964; Lei no 12.409/2011; Medida Provisória no 478/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2022; STF, RE 827.996/PR (Tema 1011 da repercussão geral); TRF3, ApCiv 5000480-80.2020.4.03.6139, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 10/03/2022; TRF3, AI 5001075-32.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 18/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão